Tribunal: STF
Processo: RE 1346443
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 14, p. 6):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. PERDA DO CARGO E INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO. PENA ACESSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL IGUAL AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES.



    1. “As penas mais leves prescrevem com as mais graves” (art. 118 – CP). Em face da sua natureza acessória, a pena de perda do cargo e de inabilitação para o exercício de função ou cargo público, prevista no art. 1º, § 2º, do Decreto-lei 201/1967, prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade prevista no art. 1º, § 1º, do mesmo diploma legal. Precedentes do STJ e do TRF – 1.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-12), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Decreto-Lei 201/1967, ao regular o art. 5º, XLVI, da CF/88, discriminou dois tipos de pena nos crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos, de modo que, “Ao se analisar o texto legal, verifica-se que as penas se encontram em parágrafos distintos e, portanto, são autônomas entre si e possuem, cada qual, seu próprio prazo prescricional” (eDOC 17, p. 6). 



    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário por vislumbrar possível divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    De plano, observo que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo para por fim à controvérsia não encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão firmou-se no sentido de que, nos crimes de responsabilidade previstos no Decreto-Lei 201/1967, a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública é autônoma em relação à privativa de liberdade, de maneira que os respectivos prazos prescricionais correm em apartado. 



    Nesse sentido:



     “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1º, § 2º, DO DECRETO-LEI 201/1967. PENA DE INABILITAÇÃO PARA CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. NATUREZA AUTÔNOMA EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA E/OU À PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZOS PRESCRICIONAIS INDEPENDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a pena de inabilitação para cargo ou função pública prevista no § 2º do artigo 1º do Decreto-Lei 201/1967 possui natureza autônoma em relação à pena de multa e/ou à privativa de liberdade, devendo, portanto, os prazos prescricionais serem auferidos de forma independente. Precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: AI 379.392 QO/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 16/08/2002; AI 742.100-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29/03/2011; ARE 643.672-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 15/10/2012; RE 912.894 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 12/12/2016.



    2. A 1ª Turma, ao decidir que a pena de inabilitação para cargo ou função pública, por possuir natureza independente e autônoma em relação à pena de multa, prescreve a tempo próprio, se alinhou à jurisprudência firmada nesta CORTE, razão pela qual não merecem subsistir as razões do recurso ora analisado.



    3. Embargos de Divergência a que se nega provimento.” (AI 379392 QO-ED-EDv, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PERDA DO CARGO E INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. PENAS AUTÔNOMAS EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZOS PRESCRICIONAIS DISTINTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 912894 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12.12.2016)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, a fim reformar o acórdão recorrido e afastar o reconhecimento da prescrição em relação à pena de inabilitação para o exercício de função ou cargo público.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente